Tribunal: STF
Processo: RE 1397686
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE POSITIVO NA ORIGEM. ABRANGÊNCIA DA TEMÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.030, INC. II, E 1.039, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - MEDIDA ADMINISTRATIVA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (APREENSÃO) MAIS GRAVOSA DO QUE A PREVISTA NO ART. 231, VII, DO CTB (RETENÇÃO DO VEÍCULO) - IMPOSSIBILIDADE - CONTROLE DO TRANSPORTE - APLICAÇÃO DE SANÇÕES QUE NÃO ULTRAPASSEM O DISPOSTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - POSSIBILIDADE. I - O transporte rodoviário de passageiros não legalizado implica a incidência da medida administrativa de retenção do veículo (art. 231, VII, CTB), sendo ilegal a apreensão do veículo e arbitrário o condicionamento da sua liberação ao pagamento de multa e de despesas decorrentes de apreensão do veículo previsto em lei estadual. II - O controle do transporte de passageiros é feito pelo ente estatal, portando ao Poder Público estadual tem o poder de fiscalização e até aplicação de sanções contidas no CTB e na legislação estadual que não o extrapole.” (e-doc. 15).



    2. Após a interposição do reclamo, o processo retornou à Turma Julgadora, que exerceu o juízo de retratação de forma parcialmente positiva. Confira-se a nova ementa do acórdão:



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE POSITIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011 - CONSTITUCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA DO RE Nº 661.702/DF - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE. 



    Na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 661.702/DF, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema nº 546), tem-se por ‘constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’.” (e-doc. 29).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violação do art. 22, inc. XI, da Constituição da República. Discorre sobre a competência do Estado para legislar sobre o poder de polícia relativo ao transporte intermunicipal. Assevera que a sanção prevista na Lei estadual nº 19.445, de 2011, no tocante à apreensão de veículo flagrado em transporte irregular de passageiros está em sintonia com o Código de Trânsito Brasileiro. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 33).



    4. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 35).



    5. A Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do julgamento da apelação/reexame necessário:



    “Logo, restou reconhecido que no âmbito do Poder de Polícia, a Administração Pública pode estabelecer infrações e penalidades em face do particular, sendo, pois, legítima a norma distrital que regulamenta o transporte irregular de passageiros. 



    Desse modo, por força do efeito vertical do precedente em referência (art. 927, III, CPC/2015), revejo meu entendimento para reconhecer a constitucionalidade da LE nº 19.445/20112 , em sua redação original, isso na parte em que previa a apreensão do veículo flagrado em transporte clandestino de passageiros (art. 6º, II e 7º). Por consequência lógica, imperativo se denegar a segurança reclamada na inicial em relação ao pedido de afastamento da penalidade de apreensão do veículo de propriedade da impetrante (placa DED-6223). 



    Lado outro, tenho por procedente a pretensão deduzida na inicial para se determinar apenas que a liberação do veículo da impetrante não seja condicionada ao pagamento de multa e encargos previstos na legislação estadual; isso porque, o Supremo Tribunal Federal no paradigma em referência reconheceu a inconstitucionalidade da norma distrital de condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (...)



    Em assim sendo, no exercício do juízo de retratação parcial, reformo parcialmente a sentença, assim o fazendo apenas para, na remessa necessária, conceder parcialmente a segurança, afastando o condicionamento de liberação do veículo da impetrante ao pagamento de multas e demais encargos da infração. No entanto, como já destacado na decisão recorrida, ao Estado é dado o poder de polícia para o controle do transporte de passageiros, o que lhe garante o direito de fiscalização e até aplicação de sanções contidas no CTB e na legislação estadual que não o extrapole.” (e-doc. 33; grifos acrescidos). 



    7. A teor da nova fundamentação lançada pela Turma Julgadora da 7ª Câmara Cível do TJMG, deve ser considerado prejudicado, conforme disposição dos arts. 1.030, inc. II, c/c 1.039, caput, do Código de Processo Civil, in litteris:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; 



    Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada.”



    8. Em que pese fosse devida a apreciação da prejudicialidade pela e. Vice-Presidência do Tribunal a quo, uma vez positivo o juízo de retratação quanto às matérias devolvidas no reclamo extraordinário, ex vi do citado art. 1.030, inc. II, do CPC, opto pela chancela neste momento, a fim de evitar maiores delongas no processo. 



    9. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030, inc. II, e 1.039, caput, do Código de Processo Civil, em virtude do juízo positivo de retratação realizado pela Turma Julgadora no tocante às matérias devolvidas no recurso. Sem a fixação de verbas de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator